Tribunal: TJDFT
Processo: 0719310-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719310-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ERNANI FERREIRA, MARIA ELENITA DE SOUSA FERREIRA AGRAVADO: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS ERNANI FERREIRA e outro, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0701860-24.2022.8.07.0011, em que contende com AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA.. Na decisão agravada, o juízo a quo indeferiu o pedido de fixação de aluguéis provisórios no valor pretendido pelos autores (ID 125057309): “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, na qual a parte autora pretende a fixação de aluguel provisório R$ 18.506,88 (dezoito mil quinhentos e seis reais e oitenta e oito centavos), considerando o pedido revisional. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o juiz fixará os alugueis provisórios com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, conforme art. 68, inciso III, da Lei no 8.245/91. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o aluguel fixado na sentença retroage à citação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O art. 1.046, §2o, do CPC é aplicável à Lei do Inquilinato, assim deve o presente feito seguir o procedimento comum. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do CPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Atribuo a presente decisão força de mandado. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Em seu recurso, os agravantes requererem que seja concedido aluguel provisório, mediante tutela de urgência, correspondente ao montante de 80% do valor apresentado no laudo técnico, qual seja o montante de R$ 18.506,88 (dezoito mil quinhentos e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme documentação acostada nos autos, ou, outro valor a ser arbitrado pelos critérios analíticos, que prevaleça sobre o atual até ser sentenciado o presente processo. Narra que em 11 de julho de 2011, as partes celebraram entre si, contrato de aluguel da área de 240 m2 situada no mesmo endereço de residência dos agravantes. O valor ajustado corresponde ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme cláusula 3.1.do contato. O objeto do contrato consiste na montagem de uma Estação Rádio Base (ERB), a fim de instalar equipamentos, especialmente, a torre de celular, que faz a conexão entre os telefones celulares e a companhia telefônica. Afirmam que desde o termo final do contrato, ocorrido em 11 de julho de 2021 (cláusula 4.1), após o decurso de 10 (dez) anos, a locação vige sem qualquer acordo formal, fato que possibilitou à agravada a pagar o valor que bem lhe aprouvesse. A empresa recorrida se negou a discutir a celebração de um novo instrumento que atendesse, equitativamente, aos interesses de ambas as partes. Motivo pelo qual, os agravantes propuseram a presente ação, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual. Sustentam que o art. 68 da lei de locações, estabelece que cabe ao juiz fixar os aluguéis provisórios, nas ações de revisão de aluguel, antes mesmo da contestação, fundamentado em documentos hábeis trazidos pelas partes. É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com preparo (ID 36297667 e 36297666). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Essa não é a hipótese dos autos. Em 11 de julho de 2011, as partes celebraram entre si, contrato de aluguel da área de 240 m2 situada na SMPW Quadra 3, conjunto 7, lote 5, CEP: 71735-307 (ID 124138260). O valor ajustado corresponde ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme cláusula 3.1.do contato. O objeto do contrato consiste na montagem de uma Estação Rádio Base (ERB), a fim de instalar equipamentos, especialmente, a torre de celular, que faz a conexão entre os telefones celulares e a companhia telefônica. Ficou decidido que o reajuste do aluguel seria anual pela inflação apurada pelo IPC-FIPE - Índice Preços ao Consumidor. Os agravantes, ajuizaram a ação de origem de revisão de contrato, na qual pleiteiam seja fixado o aluguel provisório no valor de R$ 18.506,88 (dezoito mil quinhentos e seis reais e oitenta e oito centavos), a fixação do índice de reajuste IGP-M (FGV), para atualização monetária do valor do aluguel e que, no mérito, seja julgado procedente o pedido para fixar o valor do aluguel no importe mínimo de R$ 23.133,60 (vinte e três mil cento e trinta e três reais e sessenta centavos), sem prejuízo de fixação a maior após a realização de perícia. Afirmam que desde o termo final do contrato, ocorrido em 11 de julho de 2021 (cláusula 4.1), após o decurso de 10 (dez) anos, a locação vige sem qualquer acordo formal, fato que possibilitou à agravada a pagar o valor que bem lhe aprouvesse. Afirmam que empresa recorrida se negou a discutir a celebração de um novo instrumento que atendesse, equitativamente, aos interesses de ambas as partes. Motivo pelo qual, os agravantes propuseram a presente ação, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual. Na inicial, os autores afirmaram que “assim, o valor inicial do aluguel celebrado há mais de 10 (dez) anos, em 11/7/2011, era de R$ 4.000,00, e, após quase 11 (onze) anos foi reajustado no valor de apenas R$ 7.251,33, obedecendo ao índice do contrato, IPC-FIPE (CLÁUSULA 3.3)” (ID 123515348). Na decisão agravada, o juízo a quo indeferiu o pedido direcionado à fixação de aluguéis provisórios no valor pretendido pelos autores (ID 125057309). O art. 68, inc. III, da Lei 8.245/91, autoriza ao autor ou ao réu formular pedido de revisão do aluguel provisório, fornecendo elementos para tanto, nos seguintes termos: “Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes (gn) : a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido; (Incluída pela Lei no 12.112, de 2009)”. No caso dos autos, conforme solicitado pelos autores, será necessária realização de perícia para a apuração dos valores de aluguel devidos, não havendo outros elementos fornecidos pelos autores para chegar ao valor pretendido de R$23.133,60. Diante desse contexto, percebe-se que não foram “apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel”, como exige a parte final do § 4o do art. 72 da Lei 8.245/91. Consequentemente, deve ser mantido o entendimento da decisão agravada, no sentido de que não é possível, nesse momento processual, fixar aluguéis provisórios antes da conclusão da perícia. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO PARA FINS DE RENOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ATUAL DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 72, § 4o, da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), o pedido de fixação de aluguel provisório deve vir acompanhado de "elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel". 2. In casu, os locadores, ora agravados, pugnaram pela fixação de aluguel provisório, deixando, contudo, de instruir tal pedido com laudo técnico ou outros elementos de prova que pudessem justificar o arbitramento dos alugueres no valor por eles indicado. 3. Assim, considerando os valores indicados pelas partes e, tomando-se como parâmetro o atual valor do aluguel contratado (R$ 15.231,40 (quinze mil duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos), afigura-se razoável que os alugueres provisórios permaneçam no valor atual, sobretudo em razão de já ter sido designada audiência de conciliação, hipótese em que, persistindo a discordância entre os valores vindicados pelas partes, deverá ser determinada a realização de perícia para dirimir a controvérsia, conforme dispõe o inciso IV, do art. 68, da Lei n. 8.245/91. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (20140020259195AGI, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJE: 13/03/2015). Destarte, não há plausibilidade nas alegações recursais, de modo que o valor do aluguel deve ser mantido neste momento processual. Portanto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2017. Desembargador JOÃO EGMONT Relator